Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 56359683, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 57997111). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos EDUARDO ALBERTO RODRIGUES, EUNICE BAPTISTA DA CUNHA (ID 11438104 - Pág. 2) EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA (ID 39997106), ELOIZA GERALDA GARCIA (ID 55922680), EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS (ID 39997106), ELOIZIO JOSE CIRILO (ID 35408189), EDUARDO FILHUSI DE FREITAS (ID 39997106), EDIMILSON NUNES DE SOUSA (ID 39997106), EVARDO DA SILVA AMARAL (ID 55922680) e DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA (ID 41949355) e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID 39997106). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR